Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705384-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASS. DOS PRACAS POLICIAIS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE LURDES JUSTINO MELO DE SOUSA D E S P A C H O Compulsando os autos, não se localizou nenhum documento capaz de demonstrar que o subscritor da procuração de ID 68367690, Sr. Manoel Sansão Alves Barbosa, tenha poderes de representação designados pela Associação recorrente ou que seja seu presidente. Os documentos de IDs 68367691 e 68367692 indicam como presidente a pessoa de Arnaldo de Souza Borges. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora